Tribunal: TJSP
Processo: 2105845-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Irresignação da agravante que não comporta acolhimento. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é presumivelmente verdadeira, na linha do disposto no artigo 99, § 3o, do CPC/2015. Acontece que, na hipótese em exame, a agravante não apresentou

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Irresignação da agravante que não comporta acolhimento. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é presumivelmente verdadeira, na linha do disposto no artigo 99, § 3o, do CPC/2015. Acontece que, na hipótese em exame, a agravante não apresentou documentos hábeis a dar amparo à alardeada incapacidade financeira. Ausência de comprovação de que o pagamento de custas e despesas processuais prejudicaria a subsistência própria ou da família. Extratos bancários que demonstram vultosa movimentação financeira, sem que a parte esclarecesse, no agravo de instrumento, a origem desses valores. Requerimento de gratuidade processual não merece guarida, uma vez que não demonstrada, de forma irrefutável, a hipossuficiência da requerente. Decisão mantida. Recurso não provido.